Tribunal: TCU
Processo: 002.689/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegais as admissões em exame, negando o registro aos atos correspondentes; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2 dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional em Pernambuco - DR/PE.